Tribunal: TJSP
Processo: 1004848-87.2019.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal – Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004848-87.2019.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que é embargante
ALUGALASER
LOCAÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS
LTDA,
é
embargado
FERNANDO HENRIQUE BRIQUEZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004848-87.2019.8.26.0344/50000 - Marília - Voto no 43473 hb
2
VOTO No: 43473
EDEC. No: 1004848-87.2019.8.26.0344/50000
COMARCA: Marília (1a V. Cív.)
EMBGTE.: Alugalaser Locação de Equipamentos Ltda. (R-Recvte.-
Apte.)
EMBGDO.: Fernando Henrique Briquezi (A-Recvdo.-Apdo.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal Ausência das figuras previstas no artigo 1.022,
incs. I a III, do CPC
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e protelatório da postulação integrativa Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Alugalaser Locação de Equipamentos Ltda. ao v. acórdão de fls.
310/321 dos autos digitais em apenso, que negou provimento à
apelação por ela manejada contra a r. sentença de fls. 264/268 dos
autos apensados, que julgou procedente ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. suspensão dos efeitos de protesto e
indenização por dano moral (equipamento locado que apresentou
defeito e foi devolvido no primeiro dia de aluguel, aduzindo o
demandante que o protesto da dívida originada da locação é
absolutamente indevido) intentada por Fernando Henrique Briquezi, ora
embargado.
Alega a embargante, em resumo, que (1) o v. acórdão
embargado foi omisso a respeito da preliminar suscitada na apelação,
(2) “o MM. Juízo singular, quando do julgamento do mérito da
demanda, levou em consideração apenas as testemunhas arroladas
pelo embargado, rechaçando as testemunhas da embargante em razão
do acolhimento de contradita sob o fundamento de terem se deslocado
até a audiência juntamente com o preposto da embargante” (fls. 02) e
por serem funcionárias desta última, (3) o MM. Juízo de primeiro grau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004848-87.2019.8.26.0344/50000 - Marília - Voto no 43473 hb
3
não deveria ter acolhido a contradita das testemunhas arroladas pela
embargante e (4) o depoimento das testemunhas Elisabeth e Márcio
“deve ser considerado idôneo” (fls. 01/04).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que seja
sanado o vício questionado (omissão).
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas no item 03 do v. acórdão
hostilizado (fls. 312/313 dos autos digitais em apenso), as quais bem
arrimaram o resultado pronunciado, conforme se observa da
transcrição a seguir.
“Inocorreu o pretenso cerceamento de produção de
provas, a teor do disposto no art. 355, inciso I, do CPC.
A
dilação
instrutória pretendida (na verdade,
afastamento da contradita das testemunhas) revelava-se impertinente e
inoportuna, consubstanciando diligência inútil ou protelatória que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004848-87.2019.8.26.0344/50000 - Marília - Voto no 43473 hb
4
cumpria fosse dispensada para assegurar-se a regularidade e ágil
desate da lide a ser composta, atendendo-se as prescrições fixadas nos
arts. 139, II, 355, I, e 370 do CPC.”
Também importa considerar que as testemunhas
Elisabeth e Márcio foram regularmente ouvidas em juízo como
informantes, nos termos do art. 457, § 2o, do CPC, oportunidade na
qual o douto Juízo a quo esclareceu o quanto segue.
“Elisabeth pouco esclareceu, informando que apenas
atendeu o contato do autor, realizado por telefone, no qual foi
informada do problema com o aparelho locado, passando o atendimento
ao senhor Márcio, responsável técnico da ré (depoimento mídia). A
testemunha Márcio informou que realizou o atendimento à distância;
passou orientações ao senhor Anísio, pessoa contratada pela ré para
realizar o transporte do aparelho. Informou ainda que Anísio, presente
no estabelecimento da autora, realizou os procedimentos necessários e
afirmou que o aparelho estava funcionando corretamente (depoimento
em mídia).
Contudo, há de se destacar que o técnico da
empresa, senhor Márcio, não esteve presente no estabelecimento da
autora, portanto, não verificou pessoalmente se o aparelho estava
funcionando de forma adequada.
Além disso, conforme se infere do depoimento de
Márcio, Anísio era responsável pelo transporte do aparelho, não
havendo informações nos autos de que ele teria capacitação para
realizar reparos no aparelho locado” (fls. 316/317 dos autos
apensados).
Como
visto,
as
questões
suscitadas
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004848-87.2019.8.26.0344/50000 - Marília - Voto no 43473 hb
5
embargante, ao invés de vícios do julgado, retratam apenas a
insatisfação com o julgamento realizado, o que não se presta a ser feito
por esta estreita via recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo
e não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém
pronunciamento sobre argumentos deduzidos pela parte embargante
incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o
que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004848-87.2019.8.26.0344/50000 - Marília - Voto no 43473 hb
6
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que a embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5.
Embargos
de
declaração
rejeitados.”
(STJ-
Primeira Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA
MALERBI, Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe
15.06.2016).
4. O recurso, enfim, ainda que se voltasse ao
desígnio de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação
infringente e protelatória, na busca insustentável da revisão do
julgamento embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido
em instância de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004848-87.2019.8.26.0344/50000 - Marília - Voto no 43473 hb
7
5. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
6. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica